Tribunal: CARF
Processo: 18050.720109/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E NATUREZA ISENTA. RECLASSIFICAÇÃO PARA RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
A isenção prevista no art. 10 da Lei no 9.249/95 para lucros distribuídos por pessoa jurídica optante pelo Lucro Presumido, em valores excedentes ao limite presumido, depende da demonstração do lucro efetivo por meio de escrituração contábil regular, feita com observância da lei comercial. A ausência de Livro Diário autenticado e a existência de declarações fiscais da pessoa jurídica sem registro de receitas ou lucros inviabilizam a manutenção da natureza isenta, impondo-se a reclassificação dos valores para rendimentos tributáveis sujeitos à Tabela Progressiva.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa qualificada ser reduzido para 100%, conforme estabelecido na nova redação do inciso VI, do § 1°, do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996, alterado pela Lei n° 14.689/2023.
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO. MOTIVO DE SAÚDE GRAVE. RAZOABILIDADE.
Deve ser afastado o agravamento da multa de ofício previsto no art. 44, § 2o, I, da Lei no 9.430/96, quando o contribuinte comprova, por meio de farta documentação médica, o acometimento de moléstia grave por si e por seu cônjuge no curso do procedimento fiscal, configurando circunstância excepcional que justifica a mitigação da penalidade acessória em observância ao princípio da razoabilidade.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.SÚMULA N° 108 DO CARF.
A multa de ofício, por constituir obrigação tributária principal, integra o crédito tributário sobre o qual incidem juros de mora calculados pela taxa SELIC, nos termos da Súmula n° 108 do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18050.720109/2018-74
ACÓRDÃO
2302-004.381 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA SILVA LOPES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E NATUREZA ISENTA. RECLASSIFICAÇÃO
PARA RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
A isenção prevista no art. 10 da Lei no 9.249/95 para lucros distribuídos
por pessoa jurídica optante pelo Lucro Presumido, em valores excedentes
ao limite presumido, depende da demonstração do lucro efetivo por meio
de escrituração contábil regular, feita com observância da lei comercial. A
ausência de Livro Diário autenticado e a existência de declarações fiscais da
pessoa jurídica sem registro de receitas ou lucros inviabilizam a
manutenção da natureza isenta, impondo-se a reclassificação dos valores
para rendimentos tributáveis sujeitos à Tabela Progressiva.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa
qualificada ser reduzido para 100%, conforme estabelecido na nova
redação do inciso VI, do § 1°, do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996, alterado
pela Lei n° 14.689/2023.
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO.
MOTIVO DE SAÚDE GRAVE. RAZOABILIDADE.
Deve ser afastado o agravamento da multa de ofício previsto no art. 44, §
2o, I, da Lei no 9.430/96, quando o contribuinte comprova, por meio de
farta documentação médica, o acometimento de moléstia grave por si e
por seu cônjuge no curso do procedimento fiscal, configurando
circunstância excepcional que justifica a mitigação da penalidade acessória
em observância ao princípio da razoabilidade.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.381 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720109/2018-74
2
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.SÚMULA N° 108
DO CARF.
A multa de ofício, por constituir obrigação tributária principal, integra o
crédito tributário sobre o qual incidem juros de mora calculados pela taxa
SELIC, nos termos da Súmula n° 108 do CARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
1
DA AUTUAÇÃO FISCAL E DA IMPUGNAÇÃO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ANTONIO CARLOS MONTEIRO DA
SILVA LOPES, contra o Acórdão no 08-45.701, proferido pela 6a Turma de Julgamento da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), que julgou improcedente a
impugnação apresentada e manteve, em sua integralidade.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.381 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720109/2018-74
3
1.1 LANÇAMENTO FISCAL
O Procedimento Administrativo Fiscal (PAF) teve origem em procedimento de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias do contribuinte, Pessoa Física, referente ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) do ano-calendário de 2013, exercício 2014. A
Autoridade Fiscal lavrou o Auto de Infração no 18050.720109/2018-74 em 18/06/2018,
constituindo um crédito tributário total de R$ 1.113.722,37, dos quais R$ 300.146,17 referem-se a
IRPF, R$ 675.328,88 à multa de ofício (225%) e R$ 138.247,32 a juros de mora calculados até a
data da lavratura.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal, conforme Termo de Verificação
Fiscal (TVF) de fls. 9-11, fundamentam-se na reclassificação de rendimentos. O contribuinte havia
declarado, em sua Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) do ano-calendário 2013, o valor de R$
1.100.000,00 como rendimentos isentos e não tributáveis, sob a rubrica de distribuição de lucros
da empresa LOPES PLANEJAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (CNPJ 15.669.203/0001-42), da qual é
sócio-administrador. Tal distribuição foi materializada, segundo a declaração do contribuinte, pela
dação em pagamento de duas glebas rurais, cada uma no valor de R$ 550.000,00, ocorrida em
09/12/2013.
A Fiscalização apurou, por meio de diligência fiscal à Pessoa Jurídica, que a Lopes
Planejamentos Imobiliários LTDA., optante pela tributação com base no Lucro Presumido, não
apresentou a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Balancete de Verificação ou os
lançamentos no Livro Razão das contas de Lucros, apesar de intimada. Adicionalmente, a
Fiscalização verificou que a Pessoa Jurídica entregou a Declaração de Informações Econômico
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), relativa ao ano-calendário 2013, completamente zerada em
termos de receita, base de cálculo e imposto a pagar, e não declarou distribuição de lucros nem
lucros acumulados de exercícios anteriores.
Diante da inércia do contribuinte em comprovar a existência de lucros passíveis de
distribuição com isenção, a Autoridade Fiscal concluiu que os valores de R$ 1.100.000,00 não
possuíam a natureza de lucros distribuídos e, portanto, deveriam ser reclassificados como
rendimentos tributáveis sujeitos à Tabela Progressiva do IRPF.
A conduta do contribuinte de declarar rendimentos como isentos, sem que a fonte
pagadora, da qual ele é sócio-administrador, tivesse apurado e declarado lucros compatíveis, foi
considerada pela Autoridade Fiscal como enquadrável na definição de fraude, conforme o Artigo
72 da Lei no 4.502, de 1964, culminando na aplicação da multa qualificada de 150% (Art. 44, § 1o,
da Lei no 9.430/96).
Além disso, em virtude do não atendimento, no prazo marcado, às intimações
fiscais durante o procedimento, Termo de Início em 20/07/2017 e Termos de Continuidade em
11/10/2017, 05/12/2017, 08/02/2018 e 06/06/2018, a multa foi agravada em 75%, totalizando
225%, com fulcro no Artigo 44, § 2o, inciso I, da Lei no 9.430/96, combinado com o Artigo 70, inciso
I, da Lei no 9.532/97.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.381 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720109/2018-74
4
1.2 DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA
O contribuinte apresentou Impugnação argumentando a insubsistência do
lançamento principal, da multa qualificada e agravada e dos juros de mora sobre a multa.
No mérito, alegou que o Auto de Infração somente se justificava pela ausência de
documentos à época da fiscalização, mas que, na oportunidade da impugnação, juntava o Livro
Razão da Lopes Planejamento Imobiliário Ltda., o qual comprovaria o lucro de R$ 1.100.000,00
distribuído. Sustentou, com base no Artigo 10 da Lei no 9.249/95, que os lucros distribuídos por
pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Presumido são isentos de IRPF.
Quanto à multa, o Recorrente aduziu a insubsistência da qualificação e do
agravamento, asseverando a ausência de dolo, fraude ou conluio. Justificou a não apresentação
tempestiva dos documentos em função do seu grave estado de saúde à época da fiscalização e o
de sua esposa. Pleiteou a exclusão da qualificação e do agravamento, ou a manutenção da multa
na alíquota básica de 75%.
Por fim, requereu o afastamento da incidência de juros moratórios sobre a multa de
ofício, citando a inexistência de previsão legal para tal exigência.
2.DO ACÓRDÃO RECORRIDO
A 6a Turma de Julgamento da DRJ/FOR, por meio do Acórdão no 08-45.701,
manteve o lançamento.
No que tange ao mérito, o Acórdão da DRJ reconheceu a insuficiência do Livro
Razão apresentado na Impugnação para comprovar a existência de lucro efetivo superior ao Lucro
Presumido, em razão da não apresentação do Livro Diário com a Demonstração do Resultado do
Exercício (DRE), como exigido pelo Artigo 48, § 2o, inciso II, da Instrução Normativa SRF no 93/97, e
pelo Artigo 1.184, § 2o, do Código Civil. Manteve, assim, a reclassificação dos rendimentos como
tributáveis.
Em relação à multa, a DRJ manteve a qualificação e o agravamento (225%),
considerando que a conduta de declarar rendimentos isentos sem lastro na escrituração contábil
da Pessoa Jurídica, somada à inércia, configura o dolo e o intuito de fraude. A alegada doença
grave não foi considerada suficiente para afastar a fraude, tampouco o agravamento por não
atendimento à intimação.
Sobre os juros de mora, a DRJ rejeitou o pleito com base na Solução de Consulta
COSIT no 47/2016, que considera a multa de ofício como obrigação tributária principal, integrante
do débito sobre o qual incidem juros.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.381 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720109/2018-74
5
3.DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O contribuinte, inconformado com a decisão de primeira instância, apresentou
tempestivamente o Recurso Voluntário ao CARF em 19/03/2019, reiterando os argumentos
apresentados na Impugnação.
O Recurso Voluntário insiste na comprovação dos lucros distribuídos e na isenção
do IRPF com a documentação já juntada, impugnando a exigência de DRE.
Reitera, ainda, o pedido de afastamento da multa qualificada (150%) e do
agravamento (75%), com fundamento na ausência de fraude e na justificativa da inércia pelo seu
estado de saúde grave e de sua esposa.
Por fim, renova a pretensão de exclusão dos juros de mora sobre a multa de ofício,
sustentando a natureza não tributária da penalidade e a ausência de previsão legal para a sua
incidência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, Relator
2
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário foi interposto dentro do prazo legal, por parte legítima e
contra decisão recorrível, razão pela qual dele conheço.
O presente Recurso Voluntário trata da manutenção de um Auto de Infração de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), referente ao ano-calendário de 2013, o qual
questiona a natureza de rendimentos de R$ 1.100.000,00 recebidos pelo contribuinte, sócio-
administrador de pessoa jurídica optante pelo Lucro Presumido, e declarados como isentos a título
de distribuição de lucros. Adicionalmente, discute-se a legalidade da multa de ofício aplicada
(225%) e a incidência de juros de mora sobre essa penalidade.
3.DO MÉRITO
3.1Reclassificação dos Rendimentos
A principal controvérsia reside na reclassificação, pela Fiscalização, de R$
1.100.000,00, declarados como lucros distribuídos e, portanto, isentos na DIRPF/2014, para
rendimentos tributáveis sujeitos à tributação pela Tabela Progressiva.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.381 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720109/2018-74
6
A isenção da tributação do Imposto de Renda na fonte e na Declaração de Ajuste
Anual, em favor da pessoa física beneficiária dos lucros ou dividendos pagos ou creditados por
pessoa jurídica, está estabelecida no Artigo 10 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.
Para o caso de pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Presumido ou
Arbitrado, a legislação infraconstitucional, em vigor à época dos fatos, delimitava as condições
para a fruição da isenção. O Artigo 48 da Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de
1997, em seu parágrafo 2o, estabelece duas possibilidades para a distribuição de lucros em
isenção:
A primeira, prevista no inciso I, permite a distribuição, sem incidência do imposto,
do valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que
estiver sujeita a pessoa jurídica.
A segunda, disposta no inciso II, possibilita a distribuição de parcela de lucros ou
dividendos excedentes ao valor determinado no inciso I, desde que a empresa demonstre, através
de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o
determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto.
No caso concreto, a Pessoa Jurídica, LOPES PLANEJAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
da qual o Recorrente é sócio-administrador, optou pelo regime de tributação do Lucro Presumido.
A Fiscalização, em seu rigoroso trabalho, constatou que a Pessoa Jurídica entregou a DIPJ/2014
(AC 2013) completamente zerada (fls. 44-67), ou seja, sem qualquer informação de receita,
apuração de lucro tributável ou, consequentemente, base de cálculo para a aplicação do limite de
isenção previsto no Artigo 48, § 2o, inciso I, da IN SRF no 93/97.
A Pessoa Jurídica foi intimada a apresentar a Demonstração do Resultado do
Exercício (DRE), o Balancete de Verificação e os lançamentos no Razão das contas de Lucros, mas
permaneceu inerte. Em sede de Impugnação, o contribuinte juntou o Livro Razão, sustentando
que este seria suficiente para comprovar o lucro efetivo de R$ 1.100.000,00.
Ocorre que, conforme muito bem destacado no Acórdão recorrido, a comprovação
do lucro efetivo, necessária para justificar a distribuição de lucros isentos acima do limite do lucro
presumido, deve ser feita por meio de escrituração contábil feita com observância da lei comercial
(Art. 48, § 2o, II, da IN SRF no 93/97). A lei comercial, no caso o Artigo 1.184, § 2o, da Lei no
10.406/2002 (Código Civil), exige que a DRE e o Balanço Patrimonial sejam lançados no Livro
Diário, devidamente assinado por técnico em Ciências Contábeis e pelo empresário ou sociedade
empresária, o que confere a presunção de veracidade e a possibilidade de aferição do lucro.
O Livro Razão, por si só, não constitui o instrumento contábil hábil e completo para
comprovar a apuração do lucro efetivo, desacompanhado do Livro Diário ou da Demonstração do
Resultado do Exercício, que evidencia de forma sintética e clara a composição do lucro ou prejuízo
do exercício. A inobservância da legislação comercial e fiscal na manutenção da escrituração
contábil da fonte pagadora, somada à declaração de DIPJ zerada, impede a comprovação da
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.381 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720109/2018-74
7
origem e da natureza dos rendimentos declarados como isentos. O contribuinte, na condição de
sócio-administrador, tinha o dever legal de manter a contabilidade regular da empresa.
O entendimento administrativo consolidado neste Conselho, notadamente o que
inspirou o Artigo 48, § 2o, II, da IN SRF no 93/97, é claro ao exigir a comprovação do lucro efetivo
por meio da escrituração contábil completa para que a isenção dos lucros distribuídos excedentes
seja aplicável a pessoas jurídicas tributadas pelo Lucro Presumido. Ausente tal comprovação, e
demonstrada a inconsistência entre a declaração do beneficiário e as informações prestadas pela
fonte pagadora (DIPJ zerada), o montante reclassificado perde a natureza de lucro isento e é
corretamente submetido à tributação na Pessoa Física.
A tese do Recorrente de que a dação em pagamento de dois imóveis, no valor de R$
1.100.000,00, comprovaria a distribuição de lucros, tampouco se sustenta, pois, a materialidade
da transferência patrimonial, registrada no R-03 das matrículas imobiliárias, apenas confirma a
dação, mas não a sua causa jurídica e sua regularidade fiscal, que dependem da prova contábil da
Pessoa Jurídica.
Dessa forma, o lançamento do IRPF na quantia de R$ 300.146,17, referente ao valor
reclassificado de R$ 1.100.000,00, encontra sólido amparo na legislação e deve ser integralmente
mantido.
3.2DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA (150%) E DO AGRAVAMENTO (225%)
O crédito tributário foi majorado pela aplicação de multa de ofício qualificada em
150% e agravada para 225%.
A aplicação da multa qualificada de 150% exige a comprovação do evidente intuito
de fraude, definido no Artigo 72 da Lei no 4.502/64 como toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
No caso em análise, o contribuinte, na qualidade de sócio-administrador da Lopes
Planejamentos Imobiliários Ltda., declarou em sua DIRPF o recebimento de R$ 1.100.000,00 como
rendimentos isentos, enquanto a Pessoa Jurídica, sob sua gestão, declarou em sua DIPJ a ausência
total de receitas, bases de cálculo e lucros a distribuir no mesmo ano-calendário. Tal descompasso,
somado à inércia da Pessoa Jurídica em atender às intimações fiscais para apresentar a
documentação contábil, estabelece uma forte presunção de que a declaração da Pessoa Física foi
feita com o objetivo de fraudar o Fisco, visando a isenção de um rendimento que não encontrava
lastro no lucro efetivo da empresa.
A conduta de declarar uma distribuição de lucros em valor tão significativo, sem que
a fonte pagadora tenha sequer declarado receita e lucro em seus demonstrativos oficiais,
configura uma simulação que se enquadra na definição de fraude tributária. O Recorrente não
logrou êxito em demonstrar a ausência de dolo, pois, como sócio-administrador, detinha o
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.381 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720109/2018-74
8
conhecimento da situação contábil e fiscal da Pessoa Jurídica e da ausência de escrituração apta a
sustentar a isenção. O ônus de comprovar a licitude da operação e a regularidade do lastro para a
isenção era do contribuinte, conforme prevê a legislação.
Assim, a alíquota da multa de ofício de 150% encontra-se devidamente
fundamentada e deve ser mantida, rejeitando-se o Recurso Voluntário neste ponto.
3.3DO AGRAVAMENTO DA MULTA POR NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO (225%)
O aumento de 75% na multa de ofício, totalizando 225%, foi aplicado em razão do
não atendimento, no prazo, às intimações da Fiscalização.
Apesar de a inércia do contribuinte e da Pessoa Jurídica ter sido um fato, o
Recorrente apresentou vasta documentação para demonstrar que o período do procedimento
fiscalizatório coincidiu com o diagnóstico e tratamento de moléstia grave do próprio contribuinte,
que possui idade avançada, e de sua esposa. A documentação comprova internações hospitalares
e procedimentos cirúrgicos no período em que as intimações foram expedidas.
Embora a doença não afaste a materialidade do ilícito nem a qualificação da multa,
o agravamento para 225% é uma penalidade acessória que se refere diretamente à obstrução do
procedimento fiscal.
A conduta de não atendimento à intimação pressupõe uma omissão dolosa ou
culposa desmotivada. No caso, a motivação está minimamente demonstrada no processo. A
dispensa do agravamento não desvirtua a autuação principal e penaliza o Recorrente com a
alíquota de 150% pela fraude comprovada.
Portanto, em nome da razoabilidade e da especial circunstância fática apresentada,
e para que a sanção preserve sua função repressiva sem incidir em excesso, deve ser afastado o
agravamento de 75%.
No que concerne a aplicação da multa de ofício na alíquota qualificada de 150%,
cumpre fazer um ajuste na decisão de primeira instância.
De fato, como cediço, tem-se que o percentual da multa qualificada foi reduzida ao
percentual de 100%, conforme estabelecido na nova redação do inciso VI, do § 1°, do artigo 44 da
Lei n° 9.430/1996, alterado pela Lei n° 14.689/2023.
Neste prisma, à luz do princípio da retroatividade benigna da lei tributária, previsto
no art 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, segundo o qual a lei se aplica a ato ou fato pretérito,
tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática, impõe-se o provimento do apelo recursal neste
particular, reduzindo a multa qualificada de 150% para 100%.

3.4DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.381 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18050.720109/2018-74
9
O Recorrente pleiteia o afastamento da incidência de juros de mora sobre o valor
da multa de ofício.
A multa de ofício, embora possua natureza jurídica de penalidade, é
inequivocamente integrante do crédito tributário, conforme estabelece o Artigo 113, § 1o, do CTN,
que define o crédito tributário como o "crédito decorrente da obrigação principal ou o seu valor,
acrescido de juros de mora e de multa". No âmbito da legislação federal, não há distinção entre o
principal do tributo e o valor da multa para fins de incidência de juros de mora.
A matéria referente à incidência de juros de mora sobre a multa, encontra-se
pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos da Súmula 108
do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Portanto, não assiste razão ao recorrente.

4.CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, para no
mérito, dar provimento parcial, para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%(cem por
cento) e para afastar o agravamento adicional da multa previsto no art. 44, § 2o, I, da Lei no
9.430/96, mantendo-se, a incidência de juros de mora pela Taxa SELIC sobre a totalidade do
crédito tributário, nos termos da Súmula 108 do CARF.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 268
DF CARF MF
Original